Tribunal: TJSP
Processo: 1003908-58.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Conciliação em Segundo Grau. Falta de adesão da recorrida. Desnecessária designação do ato. Conciliação, ainda, que deve ser buscada diretamente entre as partes envolvidas. Rescisão contratual. Manutenção. Acentuado atraso no pagamento das prestações devidas pelo comprador. Resolução, ainda,

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Conciliação em Segundo Grau. Falta de adesão da recorrida. Desnecessária designação do ato. Conciliação, ainda, que deve ser buscada diretamente entre as partes envolvidas. Rescisão contratual. Manutenção. Acentuado atraso no pagamento das prestações devidas pelo comprador. Resolução, ainda, fruto do art. 475 do Código Civil. Devolução de parte dos valores quitados. Impossibilidade. Prolongada utilização do imóvel sem contraprestação. Valores anteriormente solvidos que devem ser utilizados para a compensação dos prejuízos ocasionados à CDHU.
APELO DESPROVIDO.